Tribunal: STJ
Processo: 5008454-16.2021.4.04.7204
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215933 - SC (2025/0197218-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GUIDO MIGUEL BELLATI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
DEPOSITÁRIO
JUDICIAL.
AUTONOMIA
PATRIMONIAL.
ELEMENTAR
"COISA
ALHEIA".
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público, restabelecendo a condenação de sócio-administrador de sociedade
empresária pelo crime de apropriação indébita majorada, previsto no art. 168, § 1o, II, do CP.
2. O embargante, na qualidade de depositário judicial, apropriou-se de bens móveis penhorados
pertencentes à sociedade empresária, recusando-se a devolvê-los quando intimado judicialmente.
Alegou inexistência da elementar "coisa alheia", invocando precedente do STF (HC 203.217/SC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
por não enfrentar adequadamente o precedente do STF (HC 203.217/SC), que reconheceu a
atipicidade da conduta de sócio-administrador, também depositário judicial, em hipótese de
penhora sobre faturamento societário. .
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619), não servindo como meio de rediscussão do mérito
do julgado.
5. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrada no art. 49-A do Código Civil, impede
a confusão entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios, configurando os bens da
sociedade como "coisa alheia" para fins penais.
6. O precedente do STF (HC 203.217/SC) tratou de penhora sobre percentual de faturamento
societário, sem individualização de bens, enquanto o caso concreto envolve bens móveis
determinados, sob regime de depósito judicial, o que caracteriza posse qualificada e subsunção
ao tipo penal de apropriação indébita.
7. A recusa injustificada em restituir bens penhorados, mesmo sob alegação de desconhecimento
do paradeiro ou alteração na administração societária, não afasta o dolo necessário à tipificação
do delito, sendo irrelevante a existência de vínculos societários entre o agente e a pessoa jurídica
proprietária dos bens.
8. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos revelam apenas inconformismo
com o resultado, não podendo ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51300447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a9c599e-216b-4f24-a873-1b962e61e451

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os bens da pessoa jurídica, mesmo quando sob administração de seu sócio, configuram "coisa
alheia" para fins de incidência do art. 168, § 1o, II, do Código Penal.
2. O sócio-administrador nomeado depositário judicial responde penalmente por apropriação
indébita qualificada se se apropria ou deixa de restituir bens penhorados pertencentes à
sociedade empresária, independentemente de eventuais vínculos societários.
3. A destinação irregular dos bens, perpetrada por aquele que detém a posse qualificada em razão
de depósito judicial, enquadra-se no tipo penal previsto no art. 168, § 1o, II, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 168, § 1o, II; Código Civil, art. 49-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 203.217/SC; STJ, jurisprudência consolidada sobre
apropriação indébita por depositário judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a9c599e-216b-4f24-a873-1b962e61e451

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215933 - SC (2025/0197218-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GUIDO MIGUEL BELLATI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
DEPOSITÁRIO
JUDICIAL.
AUTONOMIA
PATRIMONIAL.
ELEMENTAR
"COISA
ALHEIA".
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público, restabelecendo a condenação de sócio-administrador de sociedade
empresária pelo crime de apropriação indébita majorada, previsto no art. 168, § 1o, II, do CP.
2. O embargante, na qualidade de depositário judicial, apropriou-se de bens móveis penhorados
pertencentes à sociedade empresária, recusando-se a devolvê-los quando intimado judicialmente.
Alegou inexistência da elementar "coisa alheia", invocando precedente do STF (HC 203.217/SC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
por não enfrentar adequadamente o precedente do STF (HC 203.217/SC), que reconheceu a
atipicidade da conduta de sócio-administrador, também depositário judicial, em hipótese de
penhora sobre faturamento societário. .
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619), não servindo como meio de rediscussão do mérito
do julgado.
5. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrada no art. 49-A do Código Civil, impede
a confusão entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios, configurando os bens da
sociedade como "coisa alheia" para fins penais.
Documento eletrônico VDA51301727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: f0c4db92-0fc4-448a-aa3e-651cb8efcafd

6. O precedente do STF (HC 203.217/SC) tratou de penhora sobre percentual de faturamento
societário, sem individualização de bens, enquanto o caso concreto envolve bens móveis
determinados, sob regime de depósito judicial, o que caracteriza posse qualificada e subsunção
ao tipo penal de apropriação indébita.
7. A recusa injustificada em restituir bens penhorados, mesmo sob alegação de desconhecimento
do paradeiro ou alteração na administração societária, não afasta o dolo necessário à tipificação
do delito, sendo irrelevante a existência de vínculos societários entre o agente e a pessoa jurídica
proprietária dos bens.
8. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos revelam apenas inconformismo
com o resultado, não podendo ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os bens da pessoa jurídica, mesmo quando sob administração de seu sócio, configuram "coisa
alheia" para fins de incidência do art. 168, § 1o, II, do Código Penal.
2. O sócio-administrador nomeado depositário judicial responde penalmente por apropriação
indébita qualificada se se apropria ou deixa de restituir bens penhorados pertencentes à
sociedade empresária, independentemente de eventuais vínculos societários.
3. A destinação irregular dos bens, perpetrada por aquele que detém a posse qualificada em razão
de depósito judicial, enquadra-se no tipo penal previsto no art. 168, § 1o, II, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 168, § 1o, II; Código Civil, art. 49-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 203.217/SC; STJ, jurisprudência consolidada sobre
apropriação indébita por depositário judicial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
GUIDO MIGUEL BELLATI
contra acórdão desta Quinta Turma que deu provimento ao recurso especial do Ministério
Público, assim ementado (fls. 464-6-465):

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
MAJORADA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. SÓCIO-ADMINISTRADOR. PESSOA
JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. ELEMENTAR "COISA ALHEIA".
TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51301727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: f0c4db92-0fc4-448a-aa3e-651cb8efcafd

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que absolveu o sócio-administrador de
sociedade empresária da condenação por apropriação indébita, sob o argumento de
inexistência da elementar "coisa alheia", uma vez que os bens se incorporariam ao
patrimônio da pessoa jurídica administrada pelo acusado.
2. O sócio-administrador, na qualidade de depositário judicial, apropriou-se de bens
móveis constritos em processo de execução fiscal, recusando-se a devolvê-los
quando intimado judicialmente. Em primeira instância, foi condenado pelo delito
previsto no art. 168, § 1o, II, do CP, decisão inicialmente confirmada em apelação,
mas reformada em embargos infringentes, resultando na absolvição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apropriação de bens por sócio-
administrador, na qualidade de depositário judicial, configura o crime de apropriação
indébita, considerando a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.
III. Razões de decidir
4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, conforme o art. 49-A do CC, impede
a confusão entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios, configurando os bens
da sociedade empresarial como "coisa alheia" para fins penais.
5. O depositário judicial, ainda que sócio-administrador da sociedade
empresária proprietária dos bens penhorados, exerce posse qualificada por imposição
judicial, não podendo dispor dos bens em benefício próprio, sob pena de configurar
apropriação indébita majorada.
6. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ reconhece a tipicidade penal
da conduta do sócio-administrador, que, investido como fiel depositário, apropria-se
de bens da pessoa jurídica, reafirmando a distinção entre responsabilidade civil e
penal no âmbito da execução judicial.
7. O afastamento da elementar “coisa alheia” por suposta confusão patrimonial entre
sócio e sociedade viola o regime jurídico das pessoas jurídicas e esvazia a tutela
penal conferida ao instituto do depósito judicial.
8. A recusa injustificada em restituir bens penhorados ao juízo, quando detidos por
força de depósito judicial, revela o dolo necessário à tipificação do delito previsto no
art. 168, § 1o, II, do CP, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento do
paradeiro dos bens ou eventual sucessão na administração societária.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória de primeira instância.
"1. Os bens da pessoa jurídica, mesmo quando sob
Tese de julgamento:
administração de seu sócio, configuram “coisa alheia” para fins de incidência do art.
168, § 1o, II, do CP. 2. O sócio-administrador nomeado depositário judicial responde
penalmente por apropriação indébita qualificada se se apropria ou deixa de restituir
bens penhorados pertencentes à sociedade empresária, independentemente de
eventuais vínculos societários. 3. A destinação irregular dos bens, perpetrada por
aquele que detém a posse qualificada em razão de depósito judicial, enquadra-se no
tipo penal previsto no art. 168, § 1o, II, do CP".

A parte embargante aduz, em síntese, ausência de enfrentamento do precedente do
STF, qual seja, HC 203.217, que fundamentou a absolvição no TRF4, especialmente quanto à
Documento eletrônico VDA51301727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: f0c4db92-0fc4-448a-aa3e-651cb8efcafd

atipicidade da conduta por inexistência da elementar “coisa alheia” em relação ao sócio-
administrador, depositário judicial de bens pertencentes à sociedade empresária.
Ressalta insuficiência na demonstração do
, alegando que o acórdão
distinguishing
embargado não esclareceu a distinção específica entre o precedente do STF e o caso concreto,
deixando obscura a razão para afastamento da
fixada pelo Supremo.
ratio decidendi
Postula, ao final, concessão de efeitos infringentes aos embargos, com a manutenção
da absolvição.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso vertente, a controvérsia cinge-se à adequada subsunção jurídico-penal da
conduta perpetrada por sócio-administrador de sociedade empresária, regularmente investido na
qualidade de depositário judicial, que, instado pelo juízo, deixou de restituir bens móveis
penhorados pertencentes à pessoa jurídica. Ressalte-se que a defesa invocou, como ratio
apta a afastar a tipicidade, o precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 203.217
decidendi
/SC), alegando a inexistência da elementar “coisa alheia”. Todavia, a análise detida dos marcos
fáticos e jurídicos revela nítida dissensão entre as hipóteses cotejadas.
Com efeito, o julgado paradigmático do STF limitou-se a examinar situação de
penhora incidente sobre percentual do faturamento societário, no qual o administrador, também
na condição de depositário, se absteve de repassar ao juízo parcela dos valores integrantes do
. Naquela oportunidade, assentou-se que, ausente
fluxo de caixa da própria sociedade empresária
a individualização de bem determinado — porquanto o numerário permanece integrado ao
patrimônio originário da sociedade —, não se configuraria a elementar típica da “coisa alheia”,
imprescindível ao tipo penal da apropriação indébita.
Diversamente, o caso ora sob exame não se refere à penhora de faturamento, mas
sim a bens móveis previamente individualizados — exemplificativamente, aparelhos de ar-
Documento eletrônico VDA51301727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: f0c4db92-0fc4-448a-aa3e-651cb8efcafd

condicionado, computadores e televisores —, objeto de constrição judicial e entregues sob a
guarda fiduciária do recorrente. A recusa deste, devidamente intimado, em proceder à restituição
dos objetos penhorados, sob o pretexto de desconhecimento quanto ao paradeiro dos bens,
subsume-se, de forma inequívoca, à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
que reconhece a incidência do art. 168, § 1o, II, do CP.
O acórdão embargado, de modo expressivo, ressaltou que a autonomia patrimonial
da pessoa jurídica — consagrada no art. 49-A do CC — obsta a confusão entre o acervo social e
o patrimônio dos sócios, de modo que, ainda que o agente ocupe a posição de administrador, os
bens da sociedade, uma vez submetidos a depósito judicial, passam a ostentar a natureza de
“coisa alheia” para fins penais. De igual modo, salientou que admitir a inexistência de tipicidade
penal a partir de suposta confusão patrimonial esvaziaria a função protetiva do instituto do
depósito judicial, vulnerando a autoridade das decisões jurisdicionais e comprometendo a
credibilidade do processo executivo.
Enquanto, no precedente do STF (HC 203.217/SC), a discussão orbitava em torno do
fluxo financeiro não destacado do patrimônio do agente, no caso
está em pauta a
sub judice
conduta dolosa de recusa à devolução de bens móveis determinados, sob regime de posse
qualificada. Tal circunstância, de acordo com a reiterada orientação do STJ e do próprio acórdão
ora embargado, enseja inequívoca subsunção ao tipo penal de apropriação indébita majorada,
não se mostrando cabível a extensão da tese absolutória perfilhada pelo Supremo para hipóteses
restritas à penhora de faturamento.
Ademais, a decisão ora embargada consignou, de forma peremptória, que a alegação
de desconhecimento do paradeiro dos bens, bem como eventual alteração da administração
societária, não elide o elemento subjetivo do tipo, incumbindo ao depositário judicial — à luz do
dever de diligência — comunicar formalmente ao juízo qualquer fato impeditivo ou modificativo
do encargo, podendo inclusive requerer sua destituição, se for o caso.
Em suma, resta incontroverso que a
do precedente do STF não irradia
ratio decidendi
efeitos sobre a espécie em julgamento, dada a diferença ontológica entre o objeto da constrição
(faturamento x bens móveis determinados) e a natureza da posse exercida (mera gestão
financeira x depósito judicial de coisa certa). Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da
compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa injustificada
em restituir bens penhorados, quando detidos na condição de depositário judicial, caracteriza o
delito previsto no art. 168, § 1o, II, do CP, independentemente de vínculos societários existentes
entre o agente e a pessoa jurídica proprietária dos bens.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via recursal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: f0c4db92-0fc4-448a-aa3e-651cb8efcafd

Documento eletrônico VDA51301727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: f0c4db92-0fc4-448a-aa3e-651cb8efcafd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0197218-1
REsp 2.215.933 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50084541620214047204
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: GUIDO MIGUEL BELLATI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUIDO MIGUEL BELLATI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515308164407245@
2025/0197218-1 - REsp 2215933 Petição : 2025/0089433-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:10
Código de Controle do Documento: 009E8F24-EC5D-408E-846C-C70D7CA8DCA0